Tribunal: TJSP
Processo: 2169157-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de interdição – Decisão que indeferiu tutela de urgência para declaração da interdição provisória da agravada – Não configuração do pressuposto da verossimilhança das alegações – Ausência de elementos nos autos que indiquem a efetiva incapacidade da agravada – Necessidade de prévia ouvida da interditanda pelo MM. Juízo "a quo", na presença do Órgão do Ministério

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de interdição – Decisão que indeferiu tutela de urgência para declaração da interdição provisória da agravada – Não configuração do pressuposto da verossimilhança das alegações – Ausência de elementos nos autos que indiquem a efetiva incapacidade da agravada – Necessidade de prévia ouvida da interditanda pelo MM. Juízo "a quo", na presença do Órgão do Ministério Público – Manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reexame da matéria pelo MM. Juízo "a quo".

Nega-se provimento ao recurso.